Tribunal: TJDFT
Processo: 0722428-36.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO SUPRIDA. INDEFERIMENTO DE PROVA. MANUTENÇÃO.
I. Detectada omissão no acórdão, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Mantém-se o indeferimento da produção de prova desnecessária para a elucidação da controvérsia.
III. Embargos de declaração conhecidos e providos.